Tribunal: TJSP
Processo: 1010644-09.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Transporte aéreo - Cancelamento de voo causado por condições meteorológicas adversas – Reconhecimento de força maior – Prova da prestação de auxílio material aos autores – Incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais – RECURSO NÃO PROVIDO.